Tribunal: STF
Processo: RE 195466
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: Apelação. Embora a flagrante dissociação entre a matéria
 enfrentada
pelo acórdão e a que fora objeto da ação, neste ponto é já
impossível reconhecer a nulidade do julgado, pois que tal vício não
foi prequestionado, nem se opuseram os cabíveis embargos de
declaração, como a jurisprudência da Casa tem exigido. Embargos da
União acolhidos, para que se supra a omissão decorrente da não
fixação de honorários.